Tribunal: TJPA
Processo: 0800268-40.2018.8.14.0029
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800268-40.2018.8.14.0029
JUIZO RECORRENTE: RAIMUNDA DO SOCORRO BARROS

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 E SÚMULA 43 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da concessão de pensão por morte à Raimunda do Socorro Barros.

2.

Considerando que a união estável entre a autora e Carlos Egídio Ferreira no período de outubro de 2013 a agosto de 2017 foi reconhecida por sentença homologatória transitada em julgado, acertada foi a sentença ao reconhecer o seu direito ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte.

3.

Não obstante, a sentença merece reforma quanto ao índice utilizado para atualização monetária, visto que o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997 não é aplicável para tal fim nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consoante as teses fixadas pelo STJ no Tema 905 dos Recursos Repetitivos e pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral.

4.

De igual modo, o termo inicial da atualização monetária também deve ser alterado, para se adequar à jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema.

5.

Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença PARCIALMENTE ALTERADA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA,
apenas para alterar o índice de atualização monetária e o seu termo inicial, devendo ser aplicado o INPC, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ), a partir de cada parcela vencida e não paga (Súmula 43 do STJ

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Sr. Desembargador, Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã que julgou procedente a Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por Raimunda do Socorro Barros em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Em sua exordial (ID 3828698), a autora relatou que conviveu em união estável com Carlos Egídio Ferreira de outubro de 2013 até o seu falecimento em agosto de 2017.

Afirmou que por ser o
de cujus
segurado do IGEPREV solicitou ao referido órgão o pagamento de pensão por morte, contudo teve seu pedido negado, motivo pelo qual recorreu ao judiciário objetivando o reconhecimento do seu direito ao recebimento do benefício.

Após a apresentação de Contestação pelo IGEPREV (ID 3828781), Maiara Katarina Barros Monteiro, Ana Paula Barros Monteiro, Geise Barros Monteiro Cordeiro e Cleberson Barros Monteiro requereram sua habilitação no processo como sucessores da autora, que veio a óbito em 31/12/2018 (ID 3828787).

O juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial e determinando que o IGEPREV pagasse aos sucessores processuais da autora o valor do benefício pleiteado referente ao período de 09/08/2017 (data do óbito de Carlos Egídio Ferreira) e 31/12/2018 (data do óbito de Raimunda do Socorro Barros), com atualização monetária e juros até à data do efetivo pagamento, tendo como índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, incidentes a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, extinguindo-se o benefício imediatamente após essas operações (ID 3828826).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID 3828835), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação eximindo-se de emitir parecer de mérito (ID 3929984).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da concessão de pensão por morte à Raimunda do Socorro Barros referente ao período de 09/08/2017, data do óbito de seu companheiro Carlos Egídio Ferreira, a 31/12/2018, data do óbito da autora.

Por se tratar de pensão por morte de segurado do IGEPREV, fato incontroverso no presente caso, aplica-se o disposto no art. 3°, II, “a”, art. 6°, I e §§ 2° e 5°, e art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em sua redação vigente na data do óbito:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei
compreende os seguintes benefícios
:

(...)

II - quanto aos
dependentes
:

a)
pensão por morte do segurado
; (...)

Art.

6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge,
a companheira
ou companheiro,
na constância
do casamento ou
da união estável
, respectivamente;

(...)

§

2º

Considera-se

companheiro

ou

companheira

a

pessoa

que,

não

sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a)
solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado(a),
e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos
, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Art. 12. A
comprovação da união estável
, para o companheiro ou companheira
é imprescindível
para efeito de inscrição no Regime de Previdência Estadual.

Assim, considerando que a união estável entre Raimunda do Socorro Barros e Carlos Egídio Ferreira no período de outubro de 2013 a agosto de 2017 foi reconhecida por sentença homologatória transitada em julgado, devidamente anexada à inicial da autora (ID 3828714), acertada foi a sentença ao reconhecer o seu direito ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte.

Por sua vez, tendo sido comprovado o óbito da autora após o ajuizamento da ação (ID 3828788) e o seu parentesco de primeiro grau com Maiara Katarina Barros Monteiro, Ana Paula Barros Monteiro, Geise Barros Monteiro Cordeiro e Cleberson Barros Monteiro, perfeitamente cabível o pagamento do valor devido aos sucessores processuais e únicos herdeiros diretos da autora.

Não obstante, a sentença merece reforma quanto ao índice utilizado para atualização monetária, visto que o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997 não é aplicável para tal fim nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 905 dos Recursos Repetitivos e pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 810 de Repercussão Geral.

De igual modo, o termo inicial da atualização monetária também deve ser alterado, para se adequar à jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DAS PARCELAS. SÚMULA 43/STJ. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 240/STJ.

1.
As parcelas dos débitos previdenciários não prescritas e vencidas após a vigência da Lei n. 6.899/1981, devem ser atualizadas monetariamente a partir de seus vencimentos (Súmula 43/STJ).

2. Nas ações que tratam de concessão de benefícios previdenciários, os juros de mora incidem a partir da citação válida (Súmula 204/STJ).

3. Recurso especial provido.

(REsp 1727337/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERO EM PARTE A SENTENÇA
, apenas para alterar o índice de atualização monetária e o seu termo inicial, devendo ser aplicado o INPC, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ), a partir de cada parcela vencida e não paga (Súmula 43 do STJ).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2021